Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PERCENTUAL DE JUROS. RELATÓRIO DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, em caráter isolado, não indica abusividade. É possível, no entanto, a revisão das taxas de juros remuneratório em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo nos termos do art. 51, §1o, do CDC, como estabelecido no julgamento do REsp 1061230/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Temas 25 e 27).
2. Ao ser comparado o percentual de juros estipulados no negócio jurídico a 18% (dezoito por cento) com os dados contidos no relatório produzido pelo Banco Central, que, na data da celebração contrato de crédito pessoal não consignado, aponta os coeficientes mínimo e máximo cobrados ao mês entre 0,62% (zero,sessenta e dois por cento) e 26,38% (vinte e seis, trinta e oito por cento), embora esteja acima da média praticada pelo “mercado” não se revela abusivo.
4. Recurso conhecido e não provido.